Tribunal: TJES
Processo: 0003410-45.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003410-45.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARCELO SALGADO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto tanto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como por
MARCELO SALGADO OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 82/84, prolatada pela MMª. Magistrada da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante/apelado como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais às fls. 90/98, requerendo a fixação de valor para reparação de danos morais coletivos, a ser pago pelo acusado, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A defesa, por sua vez, ofereceu razões recursais, às fls. 113/118, requerendo a majoração da fração decorrente da aplicação da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas pelas partes às fls. 104/109 e 121/124, pugnando cada uma pelo improvimento do recurso interposto pela parte adversa.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3714903, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto tanto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
como por
MARCELO SALGADO OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 82/84, prolatada pela MMª. Magistrada da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante/apelado como incurso nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

A autoria e materialidade não são ponto controvertido nos presentes apelos, as teses invocadas pelos apelantes são unicamente de direito e o recurso está pronto para julgamento.

1) Recurso do Ministério público Estadual

Primeiramente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a fixação de valor para reparação de danos morais coletivos, a ser pago pelo acusado, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Conforme se infere da sentença, o ora apelado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas ao cumprimento de pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O “Parquet” fez pedido de condenação do apelado em indenização por danos morais coletivos, no entanto tal requerimento foi indeferido pelo juízo de origem sob o seguinte fundamento:

“Quanto ao pedido de danos morais e coletivos pleiteados pelo Ministério Público na denúncia, entendo ser descabida no delito de tráfico, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal instituto não tem aplicabilidade na esfera penal, tendo em vista a impossibilidade de se mensurar, de se delimitar tal dano, devendo o dever de indenizar, na seara penal, se limitar aos prejuízos sofridos pela vítima certa e definida, quando este dano puder ser mensurado. Assim, diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deverá ser analisada na esfera cível, vez que demandaria ampla dilação probatória, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, conforme artigo 5º inciso LV da Constituição Federal. (...)”

Após analisar detidamente a questão, verifico que o pedido ministerial não possui substrato jurídico que o sustente.

A presente questão já foi debatida neste Colegiado em oportunidades pretéritas, e muito embora existam julgados esparsos admitindo a condenação do apelado na reparação do dano a título de danos morais coletivos, a orientação jurisprudencial deste órgão trilha o entendimento de sua impossibilidade. Transcrevo os Acórdãos:

“(...) Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

“A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido. (...)” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem balizado suas decisões atinentes ao tema com base na imprescindibilidade de se debater o dano moral coletivo, decorrente de práticas criminosas, em Ações Civis Coletivas específicas, oportunidade em que será apurada a proporção dos prejuízos causados à vítima, leia-se coletividade, durante o regular decurso processual. Pedido de indenização por dano moral coletivo não acolhido. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180035230, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

2) Recurso da Defesa

A defesa, por sua vez, ofereceu razões recursais, às fls. 113/118, requerendo a majoração da fração decorrente da aplicação da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A pena-base foi majorada em um ano acima do mínimo legal em virtude da quantidade de droga apreendida.

O tráfico privilegiado foi aplicado, modulando-se a fração de redução em 1/6 (um sexto), sem que houvesse qualquer motivação para a escolha da fração, sendo a sentença omissa neste ponto, contrariando assim o disposto no inc. IX, do art. 93 da CRFB/88.

No entanto, verifico a possibilidade de se fazer reforço de fundamentação para manter a fração em 1/6 (um sexto), conforme aplicado na sentença, em virtude da novidade e da diversidade de droga apreendida, pois conforme consta:

“... o laudo de exame químico desvela a apreensão de 111 (cento e onze) unidades de fragmentos vegetais, envolta individualmente por plástico, contendo tetrahidrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida por maconha, pesando 202,7g (duzentas e duas gramas e sete decigramas); 01 (uma) unidade de fragmentos vegetais prensados, sem envoltório, contendo tetrahidrocannabinol (THC), substância vulgarmente conhecida por maconha, pesando 187g (cento e oitenta e sete gramas). 01 (uma) unidade de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envolta por plástico, contendo éster metílico da benzoilecgonina substância vulgarmente conhecida por crack, pesando 14,8g (quatorze gramas e oito decigramas). 01 (uma) unidade de material compactado em pequenas pedras, de cor bege envolta por plástico, contendo éster metílico da benzoilecgonina substância vulgarmente conhecida por crack, pesando 11,8g (onze gramas e oito decigramas). 01 (uma) unidade de material compactado em pequena pedra, de cor bege envolta por plástico, contendo éster metílico da benzoilecgonina substância vulgarmente conhecida por crack, pesando 0,1g (uma decigrama)”.

Destarte, muito embora reconheça a omissão na sentença, nego provimento ao pedido da defesa por vislumbrar a possibilidade de se fazer reforço na fundamentação relativa à seleção da fração mais adequada para redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado.

Neste sentido já decidiu este Colegiado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06) PATAMAR DA DIMINUIÇÃO NATUREZA DA DROGA APREENDIDA ALTA NOCIVIDADE - RECONHECIMENTO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). RECURSO IMPROVIDO
. - 1. Não é possível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório do crime de tráfico de drogas, uma vez que devidamente demonstrado que o réu trazia consigo drogas com o fim de comercialização. 2. Impossível o acolhimento do pedido de alteração do patamar de diminuição de 1/5 (um quinto), considerando que a diversidade da droga apreendida (maconha e cocaína) e a natureza altamente deletéria da cocaína. 3 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 008140031223, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO D
E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVO -
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
DIVERSIDADE E NOCIVIDADE
DE DROGA APREENDIDA
COMO CRITÉRIO DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO
– APELO
S
IMPROVIDO
S

1) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal não admite a reparação do dano à título de danos morais coletivo em decorrência de condenação pro tráfico de drogas.

2) A diversidade e a nocividade da droga apreendida são elementos idôneos para justificar a modulação da fração decorrente da causa especial de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

3) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.